Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-58.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010176-58.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEBER WESLEI GOMES LIMA - CPF: 927.826.121-15 (AGRAVANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR VINCULADO AO MESMO EVENTO DANOSO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu o direito ao benefício de auxílio-acidente, mas fixou o termo inicial na data da citação, diante da ausência de comprovação inequívoca de auxílio-doença anterior diretamente vinculado à consolidação das sequelas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na decisão monocrática ao afastar a aplicação do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e do Tema 862 do STJ quanto ao termo inicial do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se é possível fixar a data de início do benefício no dia subsequente à cessação de auxílio-doença sem prova inequívoca da vinculação entre os benefícios .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou desacerto da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de teses já analisadas.

A controvérsia limita-se ao termo inicial do benefício, sendo incontroverso o direito ao auxílio-acidente.

A aplicação do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e do Tema 862 do STJ pressupõe prova de que o auxílio-doença anterior decorre do mesmo evento danoso e que houve consolidação das lesões à época da cessação.

O laudo pericial não comprova, com segurança, a data de consolidação das lesões nem a correlação direta entre o auxílio-doença alegado e as sequelas atuais.

A prova dos autos indica retorno do autor às atividades laborativas após o acidente, o que enfraquece a tese de consolidação imediata das sequelas.

A ausência de prova robusta impede a fixação do termo inicial na data subsequente à cessação do auxílio-doença.

A fixação do termo inicial na data da citação mostra-se adequada quando o reconhecimento do direito ocorre apenas em juízo.

Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou erro de fato na decisão agravada, tampouco requisitos para concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação do termo inicial do auxílio-acidente no dia subsequente à cessação do auxílio-doença exige prova inequívoca da vinculação entre o benefício anterior e a consolidação das sequelas. 2. A ausência de comprovação da data de consolidação das lesões autoriza a fixação do termo inicial na data da citação quando o direito é reconhecido judicialmente. 3. O Agravo Interno não admite rediscussão de matéria fático-probatória sem demonstração de erro, ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 995, parágrafo único; Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 862.
TRF-6 - AC: 60095890720254069999 MG, Relator.: EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA, Data de Julgamento: 15/12/2025, Data de Publicação: 18/12/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLEBER WESLEI GOMES LIMA, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos da Apelação Cível oriunda da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação previdenciária sustentando ter sofrido acidente de trabalho no ano de 1995, ocasião em que, ao manusear uma serra elétrica, sofreu lesões nos dedos da mão esquerda, resultando em sequelas permanentes e redução de sua capacidade laborativa habitual, motivo pelo qual postulou a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Após regular instrução processual, com a realização de perícia médica judicial, o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente o pedido, reconhecendo o preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e condenando o INSS à implantação do benefício. Todavia, fixou o termo inicial do auxílio-acidente na data da citação, sob o fundamento de inexistência de comprovação de prévio auxílio-doença diretamente vinculado à consolidação das sequelas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, restringindo sua insurgência à definição do termo inicial do benefício, sustentando que teria percebido auxílio-doença acidentário (B91) no período de 10/08/1995 a 30/09/1996, razão pela qual, à luz do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a Data de Início do Benefício deveria ser fixada no dia subsequente à cessação do benefício anterior.

A decisão monocrática ora agravada, contudo, negou provimento ao apelo, assentando que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a correlação direta entre o alegado auxílio-doença pretérito e a consolidação das sequelas que ensejaram o auxílio-acidente, destacando, ainda, a impossibilidade de fixação precisa da data de consolidação da lesão a partir da prova pericial produzida, reputando, assim, correta a fixação da DIB na data da citação.

Inconformado, o autor interpõe o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a existência de erro de premissa fática na decisão agravada. Afirma que os documentos constantes dos autos, especialmente extratos do CNIS e registros de concessão do benefício, comprovariam a percepção de auxílio-doença acidentário no período indicado, circunstância que teria sido indevidamente desconsiderada pela decisão monocrática.

Defende a aplicabilidade do entendimento consolidado no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, postulando a reforma da decisão para que seja dado provimento à apelação, com a fixação do termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, qual seja, 01/10/1996. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano de natureza alimentar.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse recursal, conheço do Agravo Interno.

A insurgência, todavia, não comporta acolhimento.

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que, embora tenha reconhecido o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, fixou o termo inicial do benefício na data da citação, ante a ausência de comprovação inequívoca de auxílio-doença antecedente diretamente vinculado à consolidação das sequelas.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo, para o seu provimento, a demonstração clara de erro, ilegalidade, abuso de poder ou desacerto na fundamentação adotada pelo Relator, não se prestando à mera reiteração de teses já deduzidas e devidamente enfrentadas.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais deduzidas pelo agravante não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente delimitada à definição do termo inicial do benefício de auxílio-acidente, não havendo discussão quanto ao preenchimento dos requisitos legais para sua concessão, já reconhecidos na origem e mantidos na decisão monocrática.

A tese central sustentada pelo agravante reside na alegação de que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a existência de auxílio-doença acidentário anteriormente percebido, o que, segundo defende, atrairia a incidência do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, bem como do entendimento consolidado no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, impondo a fixação da DIB no dia subsequente à cessação do benefício anterior.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque a decisão agravada não ignorou a alegação de percepção de auxílio-doença pretérito, tampouco desconsiderou a existência de documentos nesse sentido. Ao revés, enfrentou expressamente a matéria, consignando, de forma fundamentada, que não restou comprovada, de maneira inequívoca, a correlação direta entre o alegado benefício anterior e a consolidação das sequelas que ensejaram o auxílio-acidente reconhecido judicialmente.

E esse ponto é determinante para a solução da controvérsia.

A aplicação da regra prevista no art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, bem como da orientação firmada no Tema 862 do STJ, pressupõe não apenas a existência de auxílio-doença antecedente, mas, sobretudo, a demonstração de que tal benefício decorreu do mesmo evento danoso e que houve, à época de sua cessação, a consolidação das lesões com redução permanente da capacidade laborativa.

No entanto, a prova técnica produzida nos autos, consistente no laudo pericial judicial, não permite estabelecer, com o grau de certeza exigido, a data de consolidação das lesões, tampouco comprova que, ao tempo da cessação do auxílio-doença alegado, já se encontravam presentes as condições ensejadoras do auxílio-acidente.

Ao contrário, conforme destacado na decisão agravada, o próprio laudo pericial registra a impossibilidade de fixação precisa do momento de consolidação da lesão, bem como evidencia que o autor retornou às atividades laborativas após o acidente, inclusive exercendo a mesma profissão por determinado período, circunstância que fragiliza a tese de imediata consolidação das sequelas naquela época.

A propósito:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (INVALIDEZ). QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL COMPROVADA . LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALIDADE E PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE. INAPTIDÃO PARA O TRABALHO POSTERIOR À DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E ANTERIOR À CITAÇÃO
. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) NA CITAÇÃO .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, determinando o pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo, com juros e correção monetária . A autarquia recorrente pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos por ausência de prova da qualidade de segurada especial, requerendo ainda a fixação da DIB conforme a perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação (ii) definir se a autora comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, apto a caracterizá-la como segurada especial e qual seria o termo inicial correto do benefício . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A sentença, ainda que sucinta, encontra-se fundamentada, uma vez que expõe de forma clara os motivos que levaram ao reconhecimento do direito à aposentadoria, não se confundindo fundamentação concisa com ausência de motivação, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1553614/SC) e do STF (Tema 339 da Repercussão Geral). 4 .O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre laudos particulares, salvo prova robusta de erro técnico, o que não ocorreu nos autos. 5.O perito judicial atestou a incapacidade total e permanente da autora, fixando a data de início da incapacidade (DII) em 19/03/2024, inexistindo elementos que infirmem tal conclusão. 6 . Comprovado que a incapacidade laborativa se iniciou em momento posterior à data de entrada do requerimento administrativo e anterior à data da citação, não há como retroagir o termo inicial do benefício à DER, devendo ser fixado na data da citação. 7. Restou comprovada a qualidade de segurada especial da autora, reconhecida inclusive pelo próprio INSS e corroborada por prova oral coerente e início de prova material. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Fundamentação sucinta é suficiente para afastar a nulidade da sentença, desde que evidencie os motivos do convencimento judicial . 2.
O termo inicial do benefício por incapacidade deve ser fixado na data da citação válida quando a incapacidade laboral tiver se iniciado em momento posterior à data de entrada do requerimento administrativo e anterior à da citação.
3. A qualidade de segurado especial comprovada por prova material corroborada por testemunhos autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, e 496, § 3º, I; Lei 9.289/1996, art. 4º, I; Lei Estadual 14 .939/2003, art. 10, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1 .492.221/PR (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 1553614/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j . 10.03.2020; STJ, AgInt nos Edcl no AgInt no AREsp 1.878 .862/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30.08 .2022; STJ, AgInt no AREsp 1.500.280/PR, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023; TRF4, AC 5000568-16 .2019.4.04.7016, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, prolação em 14/07/2020." (TRF-6 - AC: 60095890720254069999 MG, Relator.: EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA, Data de Julgamento: 15/12/2025, Data de Publicação: 18/12/2025)

Nesse cenário
, não se evidencia erro de fato, mas sim inconformismo do agravante com a valoração do conjunto probatório realizada pela decisão monocrática, o que não se mostra suficiente para justificar a sua reforma.

Cumpre ressaltar que o controle exercido por meio do Agravo Interno não autoriza a rediscussão ampla da matéria fático-probatória, sobretudo quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os elementos constantes dos autos.

Diante da ausência de prova robusta acerca da vinculação direta entre o alegado auxílio-doença pretérito e a consolidação das sequelas que fundamentam o benefício atualmente concedido, revela-se correta a adoção da data da citação como termo inicial do auxílio-acidente, solução que se harmoniza com a orientação jurisprudencial aplicável às hipóteses em que o reconhecimento do direito ocorre apenas em juízo.

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, a qual observou os limites da devolutividade recursal e enfrentou, de forma adequada, as teses deduzidas pela parte recorrente.

No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, igualmente não merece acolhimento, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, conforme já demonstrado.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026